Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004217-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALVERINHO PAULO ORTH e MARCIA LURDES ORTH
AGRAVADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALVERINHO PAULO ORTH e MARCIA LURDES ORTH contra decisão proferida em autos de Execução de Título Judicial n. 0009461-62.2011.8.11.0055, 139012, 552/2011, da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada contra a KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em que se
Os agravantes aduzem que “o procedimento adotado pela Agravada está processualmente incorreto, como reconheceu o Magistrado em sua decisão, sendo certo que a decisão deveria ser no sentido de intimar a parte Agravada para que esta esclarecesse ou emendasse seu pedido, para que a execução prosseguisse no rito e forma devidos”.
Sustentam que “o que buscava a Agravada era o cumprimento provisório da sentença, com base no art. 520 do CPC, requerendo a intimação dos Executados/Agravantes para pagamento do débito” e “A decisão agravada, entende que não cabe cumprimento provisório da sentença – já que incorreto no caso – mas determina o prosseguimento da execução do título extrajudicial, convertido em quantia certa e determina a intimação dos Executados/Agravantes para pagamento”.
Defendem que “a causa de pedir fora totalmente alterada, o que é defeso em nosso ordenamento jurídico, ocorrendo, assim, evidente decisão extra petita. Inobstante, o art. 492 do CPC afirma que ‘é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida (...)’”.
Aclaram que “o Julgador Monocrático deixou de determinar a intimação da parte Agravada para esclarecer seu pedido e fazê-lo nos moldes da lei, ferindo, assim, o princípio do devido processo legal”.
Argumentam que, “quanto a conversão da execução de título judicial em quantia certa, tal fato ocorreu na decisão proferida em julho 2018, a qual, inclusive, homologou os cálculos objeto da conversão da execução de título extrajudicial em execução por quantia certa”, sendo que, no caso, “poderia e deveria simplesmente homologar os cálculos realizado pelo Contador Judicial e, repita-se, intimar a parte Exequente, ora Agravada, para requerer o prosseguimento da execução da forma correta”.
Requer o deferimento da liminar para que se suspenda a execução e, no mérito, que o recurso seja provido para se reconhecer a nulidade da decisão, reconhecendo ser extra petita (id. 79553982).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Prudente a suspensão da execução para se garantir o resultado útil do processo pois, certamente, em caso de indeferimento neste momento e eventual provimento ao final, a parte agravante poderá ter sofrido danos irreversíveis, pois já se determinou o pagamento do valor executivo, enquanto pendente a matéria processual aqui em discussão.
Ademais, a princípio, deve-se aferir o pedido da parte exequente e o acerto ou o desacerto na decisão agravada ao fazer a interpretação lógico-sistemática dos pedidos.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Oficia-se o juízo a quo para ciência desta decisão e que preste informações em 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora